Tribunal: TJES
Processo: 5000272-43.2024.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000272-43.2024.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 28.661.181 RICARDO CANTAO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cédula de crédito bancário.

2.
O apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, pleiteando sua limitação a 12% ao ano ou à média de mercado, e alega a ilegalidade da capitalização de juros por ausência de informação clara e expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas em comparação à taxa média de mercado; e (ii) saber se houve pactuação expressa e válida da capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano (Súmula nº 596/STF), não indicando abusividade, por si só, a estipulação em patamar superior (Súmula nº 382/STJ). A revisão contratual depende da demonstração de cabal discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado, o que não se verificou no caso concreto, pois a taxa anual situa-se em patamar razoável frente à média alegada.

5.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000), desde que expressamente pactuada.

6.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, caracterizando a pactuação expressa da capitalização (Súmula nº 541/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelação cível conhecida e desprovida.

8.
Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a comprovação de descompasso significativo em relação à taxa média de mercado para justificar a revisão. 2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Dispositivos relevantes citados:
MP nº 2.170-36/2001; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudence relevante citada:
STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382; STJ, Súmula nº 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RICARDO CANTAO DE OLIVEIRA
em face da r. sentença de id. 17210202, proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato proposta em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora aos ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id. 17210203), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) o contrato deve obedecer à função social e mitigar o princípio do
pacta sunt servanda
; (ii) os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano, com base na Lei de Usura e na antiga redação da Constituição Federal; (iii) a taxa de juros aplicada é abusiva frente à média de mercado; (iv) houve capitalização de juros sem a devida informação clara e expressa.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000272-43.2024.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 28.661.181 RICARDO CANTAO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RICARDO CANTAO DE OLIVEIRA
em face da r. sentença de id. 17210202, proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato proposta em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora aos ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id. 17210203), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) o contrato deve obedecer à função social e mitigar o princípio do
pacta sunt servanda
; (ii) os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano, com base na Lei de Usura e na antiga redação da Constituição Federal; (iii) a taxa de juros aplicada é abusiva frente à média de mercado; (iv) houve capitalização de juros sem a devida informação clara e expressa.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas e à possibilidade de sua capitalização na Cédula de Crédito Bancário objeto da lide
.

Quanto aos juros remuneratórios, requer a parte apelante sua redução ao patamar de 12% ao ano ou à taxa média de mercado.

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

No caso dos autos, analisando o Cédula de Crédito Bancário nº 129.808.120 (id. 17210154), verifico que a taxa mensal foi fixada em 2,25% ao mês e a anual em 30,605% ao ano. A própria apelante, em sua petição inicial, que ao tempo da contratação a taxa média de mercado seria de aproximadamente 24,54% ao ano, de modo que a taxa contratada superaria a média alegada.

Assim, na linha do que restou estabelecido na sentença proferida pelo culto colega magistrado Dr.
RAFAEL MURAD BRUMANA
,
a interferência judicial no contrato se justificaria no caso de significativa discrepância, a qual viesse a denotar significativo desequilíbrio contratual, o que não se verifica.

É importante destacar que a diferença entre os juros acordados entre as partes e a taxa média de juros de mercado se explica pelo fato de que esta última é calculada com base na média aritmética dos juros praticados no mercado. Assim, sempre haverá valores um pouco abaixo e outros, como neste caso, um pouco acima da média.

Sendo assim, é de se reconhecer a legalidade dos juros pactuados.

Ademais, consoante posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Esclareço, ainda, que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo "juros capitalizados". Desta forma, basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. Cito, por oportuno, o seguinte venerando julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08-08-2012, DJe 24-09-2012).

Cito, por oportuno, o teor da Súmula 541 do STJ:
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso em exame, além de o contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, extrai-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 30,605% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 2,25% (fl. 46), razão pela qual a capitalização foi pactuada de forma expressa, não havendo que se falar em ilegalidade ou violação ao dever de informação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na origem em 10%, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão de exigibilidade em decorrência da concessão da gratuidade de justiça à parte autora (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)